Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDIRETA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO EM REGRA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a manutenção da condenação pela prática do crime de disparo de arma de fogo, pois, em que pese populares terem informado à polícia os dados do veículo de onde o disparo teria sido efetuado, não foi demonstrado que o dono do carro, o réu, foi o autor do disparo em via pública.
2. O depoimento indireto baseado em “ouvir dizer” não pode ser utilizado como único meio de prova judicial a fundamentar o decisum condenatório, porque pode se tratar de meras suposições, que não vinculam, de forma inequívoca, o réu ao presente delito.
3. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Quando os elementos probatórios se mostrarem insuficientes a comprovar que o réu praticou o crime de porte de arma, mas haver provas de que um armamento foi encontrado em sua residência, necessária a desclassificação da conduta prevista no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para aquela prevista no artigo 12 do mesmo regramento penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Recurso parcialmente provido.